Tribunal: TJES
Processo: 0000305-76.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-76.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLI RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. PENA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção do STJ uniformizou o entendimento das Turmas que a compõem, no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. (...)”. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.204.093; Proc. 2022/0281318-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/09/2023; DJE 21/09/2023).

2.
Em se tratando de réu reincidente, o magistrado sentenciante apenas trilhou a literalidade do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o qual estabelece que
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por WANDERLI RAMOS DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença de fls. 145/147, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca.

A denúncia de fls. 02/03-v, narrou que:

(...) no dia 29 de dezembro de 2021, por volta de 11h27min, na Rua da Paz, bairro João Paulo II, Águia Branca/ES, denunciado WANDERLI RAMOS DOS SANTOS vendia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, praticando assim o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.34312006.

Conforme relatado, o denunciado foi avistado em frete a sua residência com outro indivíduo, identificado com JADILSON MOZER. Em razão da atitude suspeita, a PMES procedeu à abordagem, momento em que foram encontradas com Jadilson 2 (duas) buchas de substância semelhante à maconha. Ao ser questionado a respeito do material, JADILSON informou que tinha adquirido a referida substância com WANDERLI.

Em razão da situação flagrancial, os agentes realizaram buscas no interior da residência de WANDERLI, o que resultou na apreensão de 100 (cem) buchas de substância similar à maconha, 37 (trinta e sete) pedras de substância semelhante ao crak e, ainda, da quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em espécie.

Insta salientar, ainda, que no auto de qualificação e interrogatório à fl. 09, o denunciado afirma que estava comercializando drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Dito isso, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 466866 de fls. 06/07-v, do Auto de Apreensão de fl. 16 e por meio do Laudo de Exame Químico nº 1236/2022, acostado à fl. 99, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal.

Em verdade, nas razões recursais, a defesa pugnou tão somente pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ocorre que, sem maiores esforços, constata-se que ambos os pleitos foram devidamente analisados e contemplados na sentença de 1º grau, sendo a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
alinhada ao entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

Primeiramente, não se reconhece elemento que aumente o grau de culpabilidade do réu, pois seu modus operandi foi comum em relação ao crime. Os antecedentes não são considerados desfavoráveis, pois a reincidência será apreciada como agravante. Quanto à conduta social, sabe-se que a existência de sentença condenatória não pode torná-la desfavorável, por si só, e a traficância é elemento essencial do tipo, de modo que não é valorizada como negativa. No que toca à personalidade, considera-se favoravelmente o fato de o réu ter cooperado com a abordagem policial, não apresentando resistência injustificada. Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: traficar substâncias entorpecentes para adquirir vantagem econômica. As circunstâncias são desfavoráveis ante a alta quantidade de droga apreendida, com naturezas diversas, uma delas de elevada periculosidade. As consequências do delito não são especialmente negativas. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável ao réu. Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em seguida, há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e, por outro lado, há a agravante da reincidência (art. 65, I, do CP), as quais, segundo entendimento predominante no STJ, se compensam (art. 67 do CP; STJ – REsp Repetitivo nº 1.341.370/MT), permanecendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ademais, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, fixando-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando as circunstâncias judiciais aferidas acima, bem como a situação econômica do acusado, verifico que o mínimo da pena de multa imposta pelo legislador viola o princípio da proporcionalidade e tornar-se-ia inconstitucional se fosse aplicada na hipótese em tela. Logo, fixa-se a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Fixa-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b” do CP), uma vez que o réu é reincidente.

No ensejo, considerando a pena em concreto e a reincidência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CP).

Ou seja, a atenuante da confissão espontânea foi acertadamente compensada com a agravante da reincidência, a partir de “de duas condenações por crimes de natureza grave (homicídio qualificado, na modalidade tentada, e roubo, cometidos em comarcas diversas, conforme Processo SEEU nº 0000067-50.2013.8.08.0053"), razão pela qual inexiste guarida para acolhimento do pleito defensivo.

Nesse sentido:

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção do STJ uniformizou o entendimento das Turmas que a compõem, no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. (...). (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.204.093; Proc. 2022/0281318-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/09/2023; DJE 21/09/2023).

De igual modo, no que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena imposta, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “em se tratando de reincidente, tem-se que o douto julgador sentenciante apenas trilhou a literalidade do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o qual estabelece que
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)